Tribunal: TJDFT
Processo: 0709933-27.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ENFERMEIRO EM UNIDADE PRISIONAL. CONTATO PERMANENTE COM DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS. PERÍCIA JUDICIAL. REQUISITOS DEMONSTRADOS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que reconheceu o direito ao adicional de insalubridade em grau máximo a servidor público ocupante do cargo de enfermeiro, lotado em unidade prisional, que mantém contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas. A parte apelante sustenta a ausência de Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) como óbice à concessão do adicional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o contato permanente do servidor com agentes biológicos e pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas caracteriza o grau máximo de insalubridade nos termos da legislação aplicável; (ii) analisar se a ausência de Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) impede a concessão do adicional de insalubridade em grau máximo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito ao adicional de insalubridade tem fundamento constitucional (art. 7o, inciso XXIII, CF/88) e regulamentação no âmbito do Distrito Federal pela Lei Complementar Distrital 840/2011 e pelo Decreto 32.547/2010, que exigem demonstração por meio de perícia técnica específica.
4. O adicional de insalubridade em grau máximo (20%) é devido quando há contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou agentes biológicos, nos termos da Norma Regulamentadora (NR) 15, Anexo 14, da Portaria no 3.214/1978 do Ministério do Trabalho, aplicada subsidiariamente conforme o art. 12 do Decreto Distrital 32.547/2010.
5. A perícia judicial realizada no caso conclui que o autor mantém contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, como Tuberculose e COVID-19, além de exposição diária a agentes biológicos em coletas de materiais para exames, configurando risco máximo nos termos da legislação aplicável.
6. A ausência de Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) não obsta a concessão do adicional, pois a perícia judicial específica comprovou de forma suficiente as condições insalubres e o cumprimento dos requisitos legais.
7. O conceito de contato permanente refere-se à exposição não eventual ou esporádica, sendo indissociável das atividades desempenhadas pelo autor, conforme esclarecido pelo perito.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, XXIII; Decreto Distrital 32.547/2010, arts. 3o e 12; Lei Complementar Distrital 840/2011, arts. 79 e 83; Portaria no 3.214/1978, NR 15, Anexo 14.
(wi)